Tribunal: TCU
Processo: 031.808/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão de irregularidades na execução do Convênio MTur 1181/2010, Siafi/Siconv 741552/2010, celebrado entre o MTur e o município de Divinópolis de Goiás/GO e tendo por objeto incentivar o turismo por meio do apoio ao Projeto Festa Junina de Divinópolis de Goiás, no período de 24 a 26/6/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Moaci Gomes de Sousa, na condição de ex-prefeito do Município de Divinópolis de Goiás/GO (gestão 2009-2012), em razão de irregularidades na execução do Convênio MTur 1181/2010, Siafi/Siconv 741552/2010, celebrado entre o MTur e aquele município e tendo por objeto incentivar o turismo por meio do apoio ao Projeto "Festa Junina de Divinópolis de Goiás", no período de 24 a 26/6/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Município de Divinópolis de Goiás/GO e a empresa Soares Produções Ltda.; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Carlos Alberto da Silva e pelas Sras. Manoelina Pereira Medrado e Janaína Cristina Machado Pinto; 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 18 da mesma Lei, as contas do Sr. Moaci Gomes de Sousa, dando-lhe quitação; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo, à empresa Soares Produções Ltda., ao Município de Divinópolis de Goiás/GO, aos Srs. Moaci Gomes de Sousa e Carlos Alberto da Silva e as Sras. Manoelina Pereira Medrado e Janaína Cristina Machado Pinto, informando-lhes que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.